Tribunal: TJPA
Processo: 0074163-46.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0074163-46.2015.8.14.0070

APELANTE: LEEW RODRIGUES COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, DO CP C/C ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE) – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B, DO ECA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO E DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES FINAIS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas, mormente pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, documento de identidade do menor e depoimento judicial da vítima, corroborado pela prova testemunha colhida durante a instrução criminal. Ademais, possuindo o delito de corrupção de menores natureza formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para a sua consumação a simples participação do menor na empreitada criminosa, como
in casu
. Inteligência da Súmula nº 500, do STJ. Outrossim, ainda que não tenha havido pedido de condenação nas alegações finais do MP, remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal, a qual deve ser julgada pelo Estado-juiz, mediante seu poder soberano de dizer o direito. Precedente do STJ e Inteligência do art. 385, do CPP. -
2) REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Justificada a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, uma vez que, analisando as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, vê-se que, de fato, são desfavoráveis ao recorrente a culpabilidade (fez menção de estar armado durante o assalto) e as circunstâncias do crime (vítima abordada em via pública durante o período de repouso noturno). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA. -
3)
DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – PLEITO INÓCUO.
Não houve condenação do recorrente por esta causa de aumento, mas tão somente por aquela referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP).
-
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
LEEW RODRIGUES COUTINHO
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em concurso material.

Nas razões recursais, requer a absolvição quanto ao delito do art. 244-B, do ECA em virtude da ausência de provas da corrupção e de pedido de condenação pelo Ministério Público nas alegações finais, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base
para o mínimo legal, o
decote da majorante referente ao emprego de arma e o
prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID – 6489834) que, no dia 03/09/2015, por volta das 20h40m, o acusado, ora apelante, na companhia do adolescente Willer da Silva Ramos, à época com 17 (dezessete) anos de idade, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, tipo revólver, exigiu da vítima Daíze Cardoso a entrega de sua bolsa, onde havia um aparelho celular, empreendendo fuga na sequência.

Aduz que os criminosos foram presos em flagrante, em via pública, por policiais, ainda com a
res furtivae
, tendo o recorrente se reservado ao direito de ficar calado, enquanto o menor confirmou a prática do crime.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B, do ECA, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória pelo art. 157, §2º, II, do CP e art. 244-B, do ECA, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, ressaltando-se, desde logo, que a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado não foram contestadas no apelo, que passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 244-B, DO ECA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO E DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES FINAIS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, mormente boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, auto de entrega, todos acostados no ID – 6489828, e, ainda, o documento de identidade do menor juntado no ID – 6489829.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constante de mídia digital no ID - 6489841, especialmente o depoimento da vítima DAIZE CARDOSO, a qual afirmou ter sido abordada em via pública pelo recorrente e um adolescente, os quais, fazendo menção de estarem armados, subtraíram sua bolsa, e que reconheceu ambos na delegacia, sendo tal depoimento corroborado pelos relatos judiciais das testemunhas MARCIO SOCORRO DE SOUZA GOMES E ANDERSON ARAÚJO SIQUEIRA, ambos policiais militares.

Quanto à alegação de falta de comprovação da efetiva corrupção do menor envolvido na ação delituosa, vale destacar que o tipo penal do art. 244-B, do ECA possui natureza formal, ou seja, basta para a sua caracterização a comprovação da participação do inimputável em prática criminosa na companhia de agente, como
in casu
, não sendo necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor (resultado), como, aliás, prevê a Súmula nº 500
[1]
, do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere à alegação de falta de pedido de condenação nas alegações finais do MP, igualmente não merece acolhimento, haja vista que, na esteira de entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, remanesce presente a pretensão acusatória formulada no início da persecução penal - pautada pelos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade e pelo caráter publicista do processo – e que resultou na denunciação do apelante também pelo crime de corrupção de menores, a qual deve ser julgada pelo Estado-juiz, mediante seu poder soberano de dizer o direito.

Ademais, de acordo com o art. 385, do CPP,
“nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença penal condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.”

Portanto,
inviável o acolhimento da súplica absolutória
.

2 - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Sem razão a defesa
, pois, muito embora a magistrada sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante a CULPABILIDADE (fez menção de estar armado durante o assalto) e as CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (vítima abordada em via pública durante o período de repouso noturno).

Assim, nos termos da Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
, é imperiosa a manutenção da reprimenda-base acima do mínimo legal.

3 -

DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA.

Pleito inócuo
, pois, como suso mencionado, o apelante foi condenado tão somente por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP), inclusive na fração mínima de 1/3 (um terço). Portanto, inexiste razão de ser a este pedido.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena em relação ao crime de roubo majorado e nem contra a dosimetria em relação ao delito de corrupção de menores, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao recorrente de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula 500
-
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

[2]

STJ, REsp 1.921.670/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26/09/2023.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 31/10/2023